Tribunal: TJES
Processo: 0022736-05.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022736-05.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELINA HELENA NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REFORMA DE SERVIDORA MILITAR. PERÍCIA MÉDICA. ENFERMIDADE NEUROLÓGICA. NECESSIDADE DE PERITO ESPECIALISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação ordinária, julgou improcedente o pedido de revisão de ato administrativo de reforma de servidora militar.

2. A pretensão autoral consiste na anulação do ato que a reformou com proventos de sua própria graduação, buscando o direito a proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior, com fundamento na existência de nexo de causalidade entre a enfermidade incapacitante (Esclerose Múltipla) e as atividades do serviço castrense.

3. O juízo de primeiro grau indeferiu o pleito com base em laudo pericial que afastou a relação de causa e efeito entre a patologia e o serviço militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia cinge-se a aferir se o indeferimento da produção de prova pericial por médico com especialidade em neurologia, para a análise da incapacidade da recorrente e de seu eventual nexo com a atividade laboral, configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O direito à prova constitui corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal. Embora o juiz seja o destinatário da prova, a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do Código de Processo Civil) não pode obstaculizar a produção de prova técnica essencial à elucidação do ponto fático central da demanda.

6. A nomeação de perito deve recair, preferencialmente, sobre profissional especializado no objeto da perícia, conforme preceitua o art. 465 do Código de Processo Civil. A expertise do profissional nomeado é fundamental para garantir a qualidade e a fidedignidade da prova técnica, elemento crucial para a formação do convencimento do magistrado em matérias que extrapolam seu conhecimento jurídico.

7. A existência de laudos periciais anteriores com conclusões diametralmente opostas e a recusa do juízo em nomear perito com a especialidade adequada para o caso concreto comprometem a higidez da instrução processual. Tal conjuntura caracteriza cerceamento de defesa, impondo-se a anulação do ato sentencial para que seja realizada nova perícia por profissional devidamente habilitado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022736-05.2004.8.08.0024

APELANTE: MARCELINA HELENA NASCIMENTO

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por MARCELINA HELENA NASCIMENTO em face da sentença (ID 14127454) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM).

Segundo se depreende, a Apelante, militar reformada por invalidez decorrente de Esclerose Múltipla e outras comorbidades, busca a anulação do ato administrativo que a reformou com proventos de sua própria graduação (Cabo PM), pleiteando o direito a proventos correspondentes à graduação imediatamente superior (3º Sargento PM).

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de nexo de causalidade entre as enfermidades e o serviço castrense.

Em sede recursal, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, e, no mérito, reitera a tese de que sua incapacidade possui relação direta com as atividades laborais.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Cinge-se a controvérsia preliminar a aferir se o indeferimento da produção de prova pericial por médico especialista em neurologia configurou cerceamento de defesa, a ponto de macular a validade da sentença.

A esse respeito, sublinhe-se que o direito à prova é corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurados no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Embora o juiz seja o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, tal prerrogativa não pode ser exercida de modo a obstaculizar a produção de prova essencial ao esclarecimento do ponto fático nevrálgico da demanda.

No caso, observa-se que o ponto central da controvérsia reside na existência ou não de nexo de causalidade – ou, ao menos, de concausalidade – entre a principal patologia que acomete a Apelante, a Esclerose Múltipla (CID G35), e as condições do serviço militar por ela exercido.

Posto isto, tem-se que o contexto probatório dos autos é marcado por uma particularidade que exige especial cautela: um primeiro laudo pericial foi confeccionado por profissional com especialidade em Psiquiatria e Medicina do Trabalho e concluiu que "o trabalho contribuiu para seu aparecimento", estabelecendo um liame, no mínimo, concausal.

Com base neste laudo inicial, a pretensão autoral foi inicialmente acolhida, com a subsequente anulação do ato inicial de aposentadoria da Apelada, impondo-se nova reforma, a partir de 06.02.2004, com observância do disposto nos artigos 95, II; art. 97, III e IV e parágrafo 4º; arts. 98/99, parágrafos 1º e 2º, "c", da Lei 3.196/78; e art. 94 da Lei nº 2701/72.

Após interposição de recurso de apelação pelo Estado do Espírito Santo, este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a existência de vício insanável, caracterizado pela ausência de citação do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), com subsequente anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à instância de origem.

Posteriormente, após inclusão da autarquia previdenciária no polo passivo e reabertura da fase instrutória, foi proferida nova sentença, ora recorrida, que fundamentou-se, exclusivamente, em um segundo laudo pericial, elaborado por médico do trabalho/clínico geral, que afastou por completo o nexo causal.

Como visto, trata-se de questão eminentemente técnica, que foge ao conhecimento médio do julgador. A esclerose múltipla é uma doença neurológica complexa que afeta o sistema nervoso central e conforme destacado no próprio laudo pericial questionado, trata-se de "uma doença neurológica", cujos sintomas mais frequentes se manifestam no "cérebro, o tronco cerebral, os nervos ópticos e a medula espinhal".

Diante da especificidade da enfermidade, a avaliação do nexo de causalidade com fatores ambientais e ocupacionais exige conhecimento aprofundado, ínsito à esfera de
expertise
de
profissional com especialização na área específica, o que no caso, cinge-se à Neurologia.

Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante, por diversas vezes, pugnou pela nomeação de um perito neurologista, discordando da indicação do médico do trabalho. Tais pedidos, contudo, foram indeferidos pelo juízo de origem.

Conforme salientado anteriormente, conquanto o juiz seja o destinatário final da prova e possua a prerrogativa de indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, tal discricionariedade não é absoluta e encontra limites nas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

A nomeação de perito sem a especialização necessária para a análise do caso compromete a qualidade e a fidedignidade da prova técnica, que é essencial para a formação do convencimento do magistrado.

Consoante cediço, a medicina, em suas diversas áreas, atingiu um nível de especialização que não pode ser ignorado pelo Poder Judiciário, sob pena de produzir decisões baseadas em laudos tecnicamente frágeis, o que parece se evidenciar, justamente, na particularidade do caso vertente, em que se observa a existência de dois laudos periciais diametralmente opostos, produzidos por profissionais não especialistas na área específica da enfermidade da Apelante.

Não se pode descurar da norma contida no art. 465, do Código de Processo Civil, cuja redação preceitua que “
o juiz nomeará perito
especializado no objeto da perícia
e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo”
. A não ser que se esteja diante de eventual impossibilidade de ordem técnica, local, temporal, material, etc, deve-se sempre privilegiar o conhecimento técnico específico, a fim de se assegurar o maior âmbito de certeza sobre o objeto da prova, no escopo de alcançar, tanto quanto possível, a tão almejada segurança jurídica nos julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário.

A jurisprudência pátria, notadamente a deste Egrégio Tribunal de Justiça, já se pronunciou no sentido de anular sentenças amparadas em laudos periciais produzidos por profissionais sem a especialidade exigida pelo caso concreto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PERÍCIA MÉDICA - ESPECIALIDADE EM ANGIOLOGIA/CIRURGIA VASCULAR - INOBSERVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - POSSIBILIDADE

1. A escolha do perito deve recair sobre profissional de confiança do juiz, que possua conhecimento específico da matéria objeto da prova pericial.

2. Na hipótese de perícia médica cujo objeto é a análise endovascular do rim, a escolha do perito deve recair sobre profissional médico com especialidade na área de angiologia/cirurgia vascular.

3. Recurso provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002907-29.2021.8.08.0000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. Data: 05.10.2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SEQUELAS PERMANENTES EM MEMBRO INFERIOR LAUDO MÉDICO PARTICULAR GRAU DE INCAPACIDADE DE 75% LAUDO DO DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL CONSTATADA INCAPACIDADE DE 25% PERÍCIA DO DML CONDUZIDA POR MÉDICO OFTALMOLOGISTA MANIFESTA DIFERENÇA ENTRE O RAMO DA MEDICINA EXERCIDO PELO PERITO E O DA ENFERMIDADE PERICIADA PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS NECESSIDADE DE A PERÍCIA SER PRODUZIDA POR PROFISSIONAL DA ÁREA DA ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA EXEGESE DOS ARTIGOS 464, § 4º E 465 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SENTENÇA ANULADA PARA QUE SEJA REABERTA A FASE INSTRUTÓRIA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1 ) À inicial foi anexado laudo emitido por profissional da área da ortopedia, de acordo com o qual o grau de incapacidade permanente do membro inferior esquerdo do autor é de 75%, daí porque entende fazer jus a valor superior ao recebido (R$ 2.362,50). Por sua vez, o laudo do Departamento Médico Legal, em resposta ao quesito 6 (Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função), consignou que o autor apresenta debilidade permanente de 25% no membro inferior esquerdo. 2) Apesar de o laudo médico do IML silenciar acerca do ramo de atuação do médico responsável por sua elaboração, foi comprovado pelo autor, ao impugná-lo, que o médico subscritor do laudo possui como especialidade/área de atuação a oftalmologia, segundo informação constante da página eletrônica do Conselho Regional de Medicina, o que facilmente se confirma em pesquisa na internet. 3) Embora não se coloque sob suspeita a capacidade do médico que elaborou o laudo pericial, sendo fato controvertido o grau e extensão das lesões existentes no membro inferior esquerdo do apelante, é necessária a produção da perícia médica por especialista em ortopedia, diante da manifesta diferença entre o ramo da medicina exercido pelo perito e o da enfermidade periciada, sob pena de incorrer em cerceamento do direito de defesa. 4) Não obstante se saiba que, nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica foi reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, via de regra, imprescindível a nomeação de médico especialista, conclui-se que, por haver significativa diferença entre o grau de debilidade permanente constatado administrativamente e o atestado pelo médico ortopedista que assistia o autor, deve a prova pericial ser produzida por especialista na enfermidade a ser periciada, ou seja, é a natureza do fato a ser averiguado que deve definir o perfil do profissional adequado para periciá-lo, nos termos dos arts. 464, §4º e 465 do Código de Processo Civil. 5) Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110349719, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - LAUDO PERICIAL - PERITO COM ESPECIALIDADE DIVERSA - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE - CONFIGURAÇÃO -NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA. O artigo 465, do CPC dispõe que o perito nomeado deve ser especialista no objeto da perícia. O magistrado é o destinatário da prova, mas verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa, porque, apesar do conhecimento do médico perito, especialista em medicina do trabalho, no caso concreto, é necessária a realização de perícia por médico especialista na enfermidade da apelante. A nova perícia deve ser realizada por médico neurologista ou oftalmologista, profissionais habilitados para avaliar a enfermidade que acomete a autora .

(TJ-MG - AC: 10000222009227001 MG, Relator.: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/11/2022)

No caso em tela, diante da existência de duas provas técnicas com conclusões diametralmente opostas e da complexidade da doença base (Esclerose Múltipla), a postulação da apelante para que a nova perícia fosse realizada por um médico neurologista – profissional com conhecimento específico e aprofundado sobre a patologia em questão – mostra-se plenamente justificável e razoável.

O indeferimento de tal pleito (ID 43986365), sob o argumento de que a demanda exige perícia de Médico do Trabalho, fragilizou a instrução processual, porquanto impediu a análise do quadro clínico da autora pela ótica do especialista mais habilitado para tanto, o que poderia trazer elementos cruciais para a elucidação da controvérsia.

Nesse contexto, a anulação do julgado é, portanto, medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para acolher a tese de cerceamento de defesa e anular a sentença de ID 14127454, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, com a consequente realização de nova prova pericial por médico especialista em neurologia. Prejudicada a análise do mérito recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.